Tribunal: TJES
Processo: 0000112-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-29.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAURO AUGUSTO CASSA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº

0000112-29.2022.8.08.0024

APELANTE
.:
LA
URO
AUGUSTO CASSA MONTEIRO

APELAD
O
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO OU STALKING. ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ATOS PERSECUTÓRIOS DE FORMA REITERADA. INVASÃO E PERTURBAÇÃO DA ESFERA DE LIBERDADE E PRIVACIDADE DA VÍTIMA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Apelação às fls. 78/85, do PDF digitalizado.

Contrarrazões do Apelado no Id. 10180429.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso de Apelação (fls. 78/85, do PDF digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A
presente
Apelação
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fls. 64/72, do PDF digitalizado
), em que
o
ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitiva, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado LAURO AUGUSTO CASSA MONTEIRO, como incurso na ira do art. 147-A do Código de Processo Penal’’.

Trata-se de denúncia
oferecida
pelo Ministério Público
em face do Sr. Lauro Augusto Cassa Monteiro pela prática do crime de perseguição, na forma do art. 147-A, do Código Penal.

Em suma, o magistrado primevo
entendeu que ‘‘[...] a autoria e a materialidade da infração imputada ao acusado restaram caracterizadas, sendo que a elas não se antepõe qualquer excludente de ilicitude ou eximente de culpabilidade’’.

O Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
jamais teve contato com a vítima, não havendo intenção maléfica ou de perseguição em suas condutas.

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados pelo Réu, ao exame do acervo probatório, reputo inexistirem motivos para a reforma da sentença.

Ao ser inquirida pela Autoridade Policial, Bruna Fiorote Covre narrou (fl. 03v):

[...] Que ao retornar pra casa passou pelo escaninho correspondência e viu que havia uma caixa de bombom pra ela com um bilhete, escrito de próprio punho mas sem identificação; Que deixou guardado em casa, até que dias depois a síndica ligou pra ela e informou que teria encontrado LAURO na área comum do prédio, e ao questioná-lo ele disse que teria ido lá levar bombons pra declarante, deixando no escaninho e teria voltado ao prédio deixando outra caixa de bombons com outro bilhete, dessa vez recebido peia zeladora já que só há porteiro de noite; [...] Que nunca foi amiga, frequentou casa ou conversava com ele; Que tais atitudes passaram a incomodá-la, até pelo teor ofensivo do segundo bilhete; Que foi aí que ela passou a notar que ele a observava pela área de serviços dele, já que tem vista parcial do apartamento da declarante Que isso a tem assustado, pois mora sozinha, e sabendo que ele vem conseguindo acessar ao condomínio achou melhor expor isso aos seus familiares; Que seus irmãos e sobrinhos chegaram a ir até o apartamento algumas vezes, para que LAURO percebesse que ela não é tão só, sendo que um dia acredita que ele estava bêbado, pois xingou seu irmão aos montes; Que soube pela zeladora que ele comentou que sabia a hora em que ela acordava saia e voltava pra casa, sabia que ela vivia só e já a viu nua dentro de casa e que a declarante teria retribuído acenando pra ela, o que não procede, pois jamais fana isso, muito menos esteve nua e teria correspondido; [...] Que passado dias a declarante retornou de viagem dia 02/01 e encontrou no seu escaninho um bilhete com o seguinte dizeres "... para BRUNA do 207... feliz ano novo...." dessa vez com telefone e assinatura identificando-o; Que no interior da sacola havia uma peça lingerie (calcinha vermelha}; [...] Que pediu á síndica para verificar junto ás imagens do prédio como ele entra no local; Que soube que ele se aproveita de outros moradores e tem acesso ao local e teme que numa hora dessas acabe encontrando com ele no local, não sabe do que ele é capaz sabe que tem problemas com álcool, já tem inúmeras ações na justiça e seu comportamento é um tanto quanto estranho, e se sente perseguida o que a tem deixado assustada e incomodada. [...]

Por sua vez, ao ser ouvido durante as investigações policiais, o Apelante declarou que não tinha intenção alguma de ofender, faltar com respeito ou assediar a Sra. Bruna. Afirma não a conhecê-la, nem ter intimidade com ela, sendo que nunca foi agressivo, perseguiu-a ou se aproximou dela. Justifica o envio de bombons com os bilhetes pelo fato de já tê-los em casa, tendo comprado apenas a peça de lingerie. Diz ainda ter havido um mal-entendido, pois quis alertá-la do fato dela andar nua dentro de casa e de todos do prédio onde ela reside a virem.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima e as testemunhas narraram satisfatoriamente a dinâmica delitiva, confirmando os fatos descritos ainda em delegacia, pelo que foi possível constatar que as circunstâncias fáticas encontram-se bem delineadas nos autos.

A vítima, Bruna Covre, ratificou seu depoimento em delegacia, afirmando sentir-se com medo diante da insistência do acusado em se fazer presente em sua vida. Declarou que ‘‘ [...] além do referido ‘presente’ inconveniente enviado pelo apelante, o mesmo observa seus passos constantemente da área de serviço de seu apartamento (lateral ao seu), constrangendo e perturbando. Afirmou, por fim, [...] que sofre perseguição pelo apelante há aproximadamente um ano, dizendo que não pode sequer abrir a cortina de seu apartamento, que Lauro aparece para vigiá-la e incomodá-la.

Dafio Covre Junior, ouvido como informante, consignou que notou sua irmã amedrontada, em razão da constante vigilância e perseguição do Réu. Diz que ela vive aprisionada em seu próprio apartamento, porquanto este vive fechado na tentativa de impedir que o Sr. Lauro a monitore. Informa, também, que devido à ação empreendida pelo Apelante, a Sra. Bruna raramente sai de casa, temendo ser abordada por esse.

A testemunha Neiva Márcia da Silva Bonifácio Saldanha confirmou a veracidade dos fatos narrados na exordial. Esclareceu, ainda, que reside no mesmo edifício da vítima, atuando como síndica, tendo já conhecido Apelante, eis que o mesmo já foi morador do prédio. Destacou que este tem histórico de alcoolismo e já invadiu e perturbou outros moradores do local.

Por seu turno, em seu interrogatório, o denunciado confirmou o envio de presentes à vítima. Disse que os mandou em razão de ter visto a vítima nua em seu apartamento.

Como se depreende dos autos, a palavra da vítima encontra apoio nos depoimentos das testemunhas Dafio Covre Junior e Neiva Márcia da Silva Bonifácio Saldanha, nos quais foi possível constatar que nada há a desabonar os depoimentos prestados, não restando demonstrado que elas tivessem qualquer interesse em prejudicar o Apelante, narrando, tão somente, as condutas ilícitas. As testemunhas relataram a dinâmica do ocorrido de forma consistente, sem incorrer discrepâncias significativas capazes de afastar a credibilidade de seus testemunhos.

Vislumbra-se que a prova é uníssona no sentido de que o acusado perpetrou os fatos a ele imputados, porquanto toda a prova oral produzida converge no sentido da procedência do
ius puniendi
estatal, tornando, assim, absolutamente descabida a tese de atipicidade da conduta.

Importa esclarecer que
o crime de perseguição (‘’stalking’’)
, previsto no art. 147-A, do Código Penal,
é formal e instantâneo, consumindo-se independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente
, bastando para a sua caracterização que a perseguição seja realizada, de forma reiterada, com vontade livre e consciente, sendo idônea, séria e capaz de incutir temor à pessoa que é atingida pela referida conduta. Além de exigir uma conduta reiterada, também deve envolver ameaça, restrição à capacidade de locomoção ou invasão à esfera de liberdade ou privacidade.

Na hipótese dos autos, de acordo com a imputação, resta evidente se tratar o caso de ‘’stalking’’, na medida em que presentes todos os elementos constitutivos do crime, sendo certo, ainda, que, no caso concreto, além de realizada a perseguição, de forma reiterada, com vontade livre e consciente, restou demonstrado o temor experimentado pela vítima.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

Apelação Criminal.
Perseguição
(art. 147-A, § 1º, II, c.c. 61, II, do C .P.). Violência doméstica. Recurso da defesa.
Materialidade e autoria com amplo conjunto probatório. Conduta reiterada sem consentimento da vítima, característica da perseguição. Atipicidade de conduta não cabível. Resultado lesivo psicológica e emocionalmente, independe de dolo.
Não caracterização de bis in idem pela agravante do art. 61, II, 'f', do C .P.. Substituição da pena corporal por serviços à comunidade mantido. Desprovimento do apelo. (TJ-SP - APR: 15022869020218260566 SP 1502286-90.2021.8.26.0566, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 02/12/2022, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CRIMINAL –
PERSEGUIÇÃO (STALKING)
– Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade –
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por provas coligidas aos autos
–
Palavras da vítima e testemunhas firmes e coerentes, ratificadas pelos demais elementos de convicção colhidos
– Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção. Condenação incensurável – Penas e regime corretamente fixados, tanto que sequer houve insurgência defensiva neste ponto – Sentença inalterável – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15010370620228260070 Batatais, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/08/2024) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING)
.
AUTORIA E MATERIALIDADE.

COMPROVAÇÃO
.
CONFISSÃO DO RÉU.

DOLO DO AGENTE.

EVIDENCIAÇÃO.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA.

FORÇA PROBATÓRIA.

HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PENA DE MULTA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...] (TJ-DF 07048683920228070001 1638643, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/11/2022) (
grifo nosso
)

Nesses termos, diante do conjunto probatório trazido aos autos, a condenação do ora Apelante se perfaz necessária.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)